Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-34.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas e por meios que não deixam vestígios.
III - As condutas de conversar sobre sexo, colocar a vítima na cama, deitar-se sobre ela, trocar de roupa em sua presença, passar as mãos em suas pernas no percurso de carro e, na despedida, dar-lhe um beijo no canto da boca, configuram a importunação sexual e não meros atos preparatórios.
IV - Recurso conhecido e desprovido.